Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. NOVA LEI No13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
1. Observa-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu novo critério para a progressão de regime que, no caso em análise, por não caracterizar reincidência específica, mostra-se mais favorável ao condenado por crime comum e crime hediondo e equiparado.
2. A retroatividade da nova regra é admissível, por força do que dispõe o artigo 66, inciso I, da LEP, em consonância com o artigo 5o, inciso XL, da CF.
3. Recurso conhecido e desprovido.